Tribunal: TJDFT
Processo: 0750774-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0750774-07.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARTÃO BRB S/A RECORRIDO: CARMEN SERVO ROCHA BERNARDES DE MIRANDA DECISÃO É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE. Por outro lado, nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, “o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”, sendo que “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso” (§1o). O recurso inominado foi interposto tempestivamente pela recorrente, acompanhado de dois recibos de pagamento, sendo primeiro no valor de R$ 21,19 e o segundo no valor de R$ 239,32. No entanto, não há como se fazer qualquer vinculação dos referidos recibos com o processo, porque as guias de custas e emolumentos juntadas aos autos apresentam numeração de identificação diversa com o corresponde recibo. Enquanto a Guia de Custas e Emolumentos / Guia Recurso - Juizado Especial (ID Num. 48676539 - pág. 1) apresenta a numeração [...] 01734.962176 1 [...], o recibo apresentado no ID Num. 48676540 - pág. 1 refere-se à numeração de guia [...] 01735.252171 3 [...]. Já a Guia de Custas e Emolumentos / Guia Inicial - 1a Instância apresenta numeração (ID 48676541 - Pág. 1) [...] 01734.961178 1 [...], o recibo de ID Num. 48676542 - pág. 1 refere-se à numeração de guia [...] 01735.251173 4 [...]. Ou seja, não há correspondência entre as guias e os comprovantes de pagamento entre si, tampouco com este processo. Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. RECURSO DE CARTÃO BRB S/A NÃO CONHECIDO (art. 11, inciso V, e art. 29, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais). Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Operada a preclusão, baixem os autos. Adote a Secretaria da Turma as providências necessárias para retirada do processo da pauta da sessão que se iniciará no dia 24/07/2023. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.